Tribunal: TJES
Processo: 5008473-58.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008473-58.2024.8.08.0030

APELANTE: IVAN RODRIGUES PAZ e I. F. P.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DISPONIBILIDADE DE EXAME SUBSTITUTIVO DE PRIMEIRA LINHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de exame genético específico (análise molecular do gene DMPK) a infante com quadro de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e suspeita de distrofia miotônica tipo 1.
2. Sustentação de imprescindibilidade do exame para diagnóstico e tratamento, bem como da prevalência da necessidade clínica individual sobre protocolos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve fornecer exame genético específico não padronizado pelo SUS, diante da existência de exame substitutivo de primeira linha previsto em protocolo da CONITEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir acesso a ações e serviços, observadas as diretrizes do SUS, inclusive quanto à organização e racionalização de recursos.
5. A responsabilidade pelo fornecimento de exames de alta complexidade é atribuída ao Estado, sem prejuízo da solidariedade entre entes federativos.
6. A concessão judicial de tecnologia não incorporada ao SUS exige comprovação de eficácia, necessidade e inexistência de substituto terapêutico disponível.
7. Nota técnica do NATJus indica que o exame pleiteado não é padronizado e que há exame substitutivo de primeira linha (sequenciamento completo do exoma) disponível no SUS, não esgotado pelo autor.
8. A pretensão de realização direta de exame específico contraria o fluxograma diagnóstico da CONITEC, sem impugnação específica ou demonstração de inadequação ou insuficiência do exame disponível.
9. Ausente comprovação de excepcionalidade clínica que justifique afastamento do protocolo administrativo, impõe-se a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de exame não incorporado ao SUS depende da inexistência de alternativa disponível e da comprovação de sua imprescindibilidade. 2. A existência de exame substitutivo de primeira linha previsto em protocolo da CONITEC afasta a obrigação estatal de custear exame específico não padronizado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJES, AI nº 5011020-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008473-58.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN RODRIGUES PAZ e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DISPONIBILIDADE DE EXAME SUBSTITUTIVO DE PRIMEIRA LINHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de exame genético específico (análise molecular do gene DMPK) a infante com quadro de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e suspeita de distrofia miotônica tipo 1.
2. Sustentação de imprescindibilidade do exame para diagnóstico e tratamento, bem como da prevalência da necessidade clínica individual sobre protocolos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve fornecer exame genético específico não padronizado pelo SUS, diante da existência de exame substitutivo de primeira linha previsto em protocolo da CONITEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir acesso a ações e serviços, observadas as diretrizes do SUS, inclusive quanto à organização e racionalização de recursos.
5. A responsabilidade pelo fornecimento de exames de alta complexidade é atribuída ao Estado, sem prejuízo da solidariedade entre entes federativos.
6. A concessão judicial de tecnologia não incorporada ao SUS exige comprovação de eficácia, necessidade e inexistência de substituto terapêutico disponível.
7. Nota técnica do NATJus indica que o exame pleiteado não é padronizado e que há exame substitutivo de primeira linha (sequenciamento completo do exoma) disponível no SUS, não esgotado pelo autor.
8. A pretensão de realização direta de exame específico contraria o fluxograma diagnóstico da CONITEC, sem impugnação específica ou demonstração de inadequação ou insuficiência do exame disponível.
9. Ausente comprovação de excepcionalidade clínica que justifique afastamento do protocolo administrativo, impõe-se a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de exame não incorporado ao SUS depende da inexistência de alternativa disponível e da comprovação de sua imprescindibilidade. 2. A existência de exame substitutivo de primeira linha previsto em protocolo da CONITEC afasta a obrigação estatal de custear exame específico não padronizado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJES, AI nº 5011020-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008473-58.2024.8.08.0030

APELANTE: IVAN RODRIGUES PAZ e I. F. P.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
IVAN RODRIGUES PAZ
e
I. F. P.
contra sentença (ID 17928379) que julgou improcedente o pedido remanescente de fornecimento de exame genético específico.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17928381), que:
(i)
o direito à saúde é dever do Estado e garantia fundamental;
(ii)
o infante apresenta diagnóstico de hipotonia global e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando com urgência da análise molecular para distrofia miotônica gene DMPK;
(iii)
o exame é imprescindível para o diagnóstico e tratamento adequado da patologia;
(iv)
a demora estatal na investigação diagnóstica ocorre desde 2019;
(v)
os protocolos da CONITEC não podem se sobrepor à necessidade clínica individualizada; e
(vi)
acolhidas as razões recursais, restando reformada a sentença para se acolher o pedido autoral, devem ser fixados honorários em favor da Defensoria Pública, consoante Tema 1.002 do C. STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17928388).

Parecer da r. PGJ em ID 19023044.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à sua análise.

É cediço que o direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado, em todas as suas esferas (União, Estados e Municípios), o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793
da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo que o cidadão demande contra qualquer um deles. Contudo, a mesma tese ressalvou que, "
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Neste ínterim, verifica-se nos autos que houve a pretérita extinção do pedido relativo à ressonância magnética de crânio com sedação (ID 17928357). A lide, então, prosseguiu apenas quanto ao pleito de fornecimento de exame genético, o qual, por certo, enquadra-se como de alta complexidade, a evidenciar a responsabilidade primária do ESTADO.

A corroborar tal entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência determinando ao Estado a realização, em até 15 dias, de
exame de alta complexidade (Painel de Mutações por Sequenciamento de Nova Geração para Síndrome Nefrótica)
, sob pena de multa diária, em favor dos agravados, devido à necessidade de diagnóstico médico para o tratamento do filho menor, portador de grave quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado é responsável pelo fornecimento do exame de alta complexidade solicitado; e (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social e dever do Estado, assegurado mediante políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE nº 855.178/SE), fixou a tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar a execução conforme as regras do SUS e de repartição de competências. 5.
De acordo com as normas de organização e funcionamento do SUS, o fornecimento de exames de alta complexidade é de responsabilidade dos Estados, cabendo a eles garantir sua realização
. 6. Restou comprovada a probabilidade do direito dos agravados, diante do laudo médico que atesta a necessidade imprescindível do exame para o tratamento do filho menor, bem como a ausência de recursos financeiros da família para custear o procedimento. 7. O risco de dano irreparável está configurado, dado o grave quadro clínico do menor, sendo urgente a realização do exame para viabilizar o tratamento adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de exames de alta complexidade compete ao Estado, conforme as normas de organização e funcionamento do SUS e a solidariedade obrigacional entre os entes federativos. A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige a comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, especialmente diante de grave quadro clínico do beneficiário. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50110206420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/02/2025)

Entretanto, no caso concreto, tratando-se de pedido de fornecimento de exame genético específico e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a imposição de tal obrigação requer, além da comprovação científica de sua utilidade para o diagnóstico do ora autor, a inexistência de tecnologia substitutiva disponível no âmbito do SUS.

Isso porque a judicialização da saúde não deve servir para a escolha aleatória de exames em detrimento dos fluxogramas padronizados que visam à equanimidade do sistema público de saúde.

Conforme se extrai do histórico processual, o infante encontra-se em fase de investigação diagnóstica desde 2019, com quadro de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia, face alongada, boca entreaberta e pés tortos congênitos, sendo a principal hipótese levantada a Distrofia Miotônica tipo 1. Diante do requerimento acostado em ID 17928340, por certo, verifica-se a configuração de pretensão resistida mediante omissão Estatal, a qual se confirmou na esfera judicial pela defesa apresentada, robustecida pela nota técnica desfavorável ao procedimento específico postulado.

Em suma, o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-Jus) emitiu o seguinte parecer fundamentado sobre a tecnologia solicitada (ID 17928356):

"
Tecnologia: Análise molecular do gene DMPK através de análise de fragmentos de DNA pelas Página 2 de 5 técnicas RP-PCR e TP-PCR.

Conclusão Justificada: Não favorável.

Conclusão: Trata-se de paciente de 5 anos de idade, com quadro de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia, face alongada, boca entreaberta e pés tortos congênitos. Encontra-se em investigação clínica e a principal hipótese levantada pelo serviço que acompanha é Distrofia Miotônica tipo 1. Para confirmação foi solicitada realização de análise molecular do gene DMPK através de análise de fragmentos de DNA pelas técnicas RPPCR e TP-PCR.

As distrofias miotônicas (DM) são a causa mais comum de distrofia muscular de início na idade adulta. Os fenótipos de DM1 e DM2 são semelhantes, mas há algumas diferenças importantes, incluindo a presença ou ausência de forma congênita, músculos afetados principalmente (distal vs proximal), tipos de fibras musculares envolvidas (fibras tipo 1 vs tipo 2) e alguns fenótipos multissistêmicos associados. Atualmente, não há cura para as distrofias miotônicas, mas o tratamento eficaz reduz significativamente a morbidade e a mortalidade dos pacientes. Apesar das semelhanças clínicas e genéticas,
a distrofia miotônica tipo 1 e tipo 2 são distúrbios distintos que exigem diferentes estratégias de diagnóstico e tratamento
.

A terapia genética para distrofia miotônica tipo 1 e distrofia miotônica tipo 2 parece estar muito próxima. Distrofia miotônica de Steinert, a forma clássica de distrofia miotônica que resulta de uma expansão instável de repetição de trinucleotídeos no cromossomo 19q13.3, foi denominada distrofia miotônica tipo 1-DM1. A confiabilidade do teste de DNA para estabelecer ou excluir o diagnóstico de distrofia miotônica tipo 1 é próxima de 100%. O defeito genético responsável pela distrofia miotônica descrito por Steinert em 1908 foi descoberto em 1992 e é causado pela expansão de uma repetição CTG na região 3' não traduzida do gene da proteína quinase da distrofia miotônica (DMPK), um gene localizado no cromossomo 19q13.3, que codifica uma proteína quinase. Após a descoberta desse defeito genético, os testes de DNA revelaram um grupo de pacientes com miotonia herdada de forma dominante, fraqueza proximal mais do que distal e cataratas; esses pacientes foram previamente diagnosticados como portadores de distrofia miotônica de Steinert, mas não tinham documentado o defeito genético responsável por essa doença.

O atraso do desenvolvimento é uma condição em que a criança não está se desenvolvendo e/ou não alcança habilidades de acordo com a sequência de estágios pré-determinados. Porém, esta definição não é consensual e a falta de padronização do conceito tem gerado discordâncias entre os profissionais da área, levando a situações muito variadas de uso e uma infinidade de termos (ex.: atraso do desenvolvimento, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, retardo mental, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, atraso do desenvolvimento global), que parecem não apresentar o mesmo significado, embora muitas vezes sejam usados de maneira semelhante.

Para busca de evidência da solicitação do exame, utilizamos como base o Relatório de Recomendação da CONITEC para Diagnóstico Etiológico de Deficiência Intelectual, de agosto de 2020
. Isso se justifica pois no relatório fica claro que para crianças mais novas que não atingem os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor esperados para a faixa etária, é utilizada a designação de “atraso global do desenvolvimento”, ou “atraso do desenvolvimento neuropsicomotor”, que pode indicar a possibilidade de deficiência intelectual no futuro. Assim, na forma de atraso global de desenvolvimento ou déficit intelectual já consolidado, é oportuno destacar que as duas condições representam a mesma entidade mórbida em momentos diferentes de um determinado espectro temporal e a investigação etiológica da mesma é indicada em qualquer fase, sendo relevante para a prevenção de complicações associadas, instituição de terapias de estimulação e apoio, melhorando a qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.

O relatório norteia a solicitação de exames genéticos para investigação diagnóstica da seguinte maneira
: a estratégia proposta para a investigação etiológica, fundamentada no fluxograma incluído no protocolo (que encontra-se em anexo à esta Nota), se inicia com a avaliação genético-clínica (SIGTAP 03.01.01.020- 0), que possibilitará
classificar os indivíduos em dois grandes grupos: os que possuem um fenótipo clinicamente reconhecível e os que não possuem, norteando os exames complementares subsequentes
.
No caso em tela, os profissionais assistentes suspeitam da distrofia miotônica de Steinert, então, no caso entendemos que o fluxograma seguiria para o grupo de fenótipo clinicamente reconhecível. O relatório orienta que quando a avaliação genético-clínica sugere síndromes gênicas autossômicas como causa (distrofia de Steinert é herança autossômica dominante), o sequenciamento do exoma está indicado como exame de primeira linha
. Deve-se considerar a indicação de teste molecular específico apenas se ele estiver disponível, sobretudo quando houver suspeição de alteração sequencial do DNA.

No relatório médico para judicialização, o médico responsável pelo preenchimento informou a realização apenas de cariótipo, que se mostrou normal. Não foi informada a realização de sequenciamento do exoma (disponível pelo código 02.02.10.020-0 – SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA)
. Como não há disponibilidade do teste molecular específico pelo SUS (que no caso foi o solicitado pelo médico) o recomendado pela CONITEC é primeiramente a realização do sequenciamento do exoma. Portanto, por ora, a conclusão é de não favorável por não ter seguido o recomendado pela CONITEC. Deve-se solicitar o sequenciamento, primeiramente, para investigação.
"

Observa-se, portanto, que a pretensão recursal visa subverter o protocolo diagnóstico estabelecido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). Em suma, há um procedimento de primeira linha disponível na rede pública e codificado (sequenciamento completo do exoma) que não foi esgotado, a solicitação direta de teste molecular específico e não padronizado carece de amparo técnico no atual estágio da investigação clínica.

Neste ínterim, embora o magistrado possua liberdade quanto ao seu convencimento motivado (art. 371 do CPC), não se verifica plausível a adoção de fundamentação diversa daquela acertadamente adotada na sentença, eis que ausente efetiva impugnação quanto à efetividade do exame disponível no SUS.

Dessa forma, comprovada a existência de exame substitutivo de primeira linha disponível no SUS, conforme protocolo recomendado pelo CONITEC e aplicável ao caso concreto nos termos da nota técnica do NATJUS, sem qualquer indício de especificidade no laudo médico do autor que justificasse a utilização de exame de diagnóstico diverso, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença fustigada.

Majoram-se os honorários advocatícios em sede recursal para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)